Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE (EVITABILIDADE DA LIDE). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil (CPC) prevê os princípios da sucumbência e causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

2. O § 2o, do art. 82 do CPC estabelece: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.

3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos.

4. A responsabilidade pela propositura da ação de exoneração de alimentos não pode ser atribuída ao réu, que se afastou dos estudos para tratamento de saúde, mas retornou posteriormente. Por outro lado, o autor optou pela propositura da ação. Assim, segundo o princípio da causalidade, deve se responsabilizar pelos honorários sucumbenciais.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.